Tribunal: TJSP
Processo: 2195845-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora do saldo das contas vinculadas de FGTS. Indeferimento mantido. Verba absolutamente impenhorável. Flexibilização excepcional e afastada no caso concreto. Imóvel. Penhora. Avaliação deve ser realizada, em princípio, pelo oficial de justiça. Expedição de ofícios para apuração de eventuais débitos condominiais e fiscais.

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora do saldo das contas vinculadas de FGTS. Indeferimento mantido. Verba absolutamente impenhorável. Flexibilização excepcional e afastada no caso concreto. Imóvel. Penhora. Avaliação deve ser realizada, em princípio, pelo oficial de justiça. Expedição de ofícios para apuração de eventuais débitos condominiais e fiscais. Deferimento. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação, com observação.